Tribunal: TJMT
Processo: 1025982-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025982-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEBERSON MARCIANO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025982-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEBERSON MARCIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO PACOTE ANTICRIME – INVIABILIDADE – CARÁTER SANCIONATÓRIO DA PENA PECUNIÁRIA NÃO ALTERADO PELA NOVEL LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5, XLVI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENAS DE MULTA QUE FORAM APLICADAS CUMULATIVAMENTE COM AS REPRIMENDAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO NÃO IDENTIFICADO NO CASO CONCRETO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O pacote anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que tem natureza estritamente penal.

De acordo com o artigo 114, II, do Código Penal, “
a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1025982-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEBERSON MARCIANO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto
por
CLEBERSON MARCIANO
, em face da decisão proferida pelo
J
uízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT,
no Executivo de Pena n. 3671-81.2015.811.0015, que
deixou de reconhecer a
prescrição das penas de multa dos crimes previstos nos
artigos 157, §2o, I e II do Código
P
enal
[autos n. 1626-58.2010.811.0087],
33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06,
e
14 da Lei n. 10.826/03
[autos n. 1747-81.2013.811.0087
]
.

Em suas razões assevera que:
1)
“
após o advento do da Lei 11964/19 (pacote anticrime), apesar de a multa ser executada perante o Juízo da Execução Penal, ela continua sendo considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à divida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, devendo, assim, se sujeitar a multa ao prazo prescricional previsto pelo Código Tributário Nacional
” (
sic
);
2)

após o trânsito em julgado da sentença condenatória deve vigorar o prazo prescricional regido pelo Código Tributário Nacional, e não o constante do Código Penal
;
3)

transitad
o
em julgado as condenações, sem nenhuma causa interruptiva ou suspensiva no período, é de ser reconhecida a prescrição d
as
multa
s
, haja vista o decurso de prazo superior ao previsto no artigo 174, do CTN [doc. digital n. 69456462].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do
agravo de execução
[doc. digital n.
69456462
].

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos [doc. digital n.
69456462
]
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento do recurso
defensivo

[
doc. digital n.
71428475
]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

O pacote anticrime estabeleceu a competência do Juízo da Execução Penal para a análise da pena de multa, assim como determinou que o procedimento de cobrança deverá observar as regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública.

Ao reverso do que entende a Defensoria Pública, em nenhum momento a novel legislação alterou a natureza jurídica da pena de multa, que continua ser sanção penal, independentemente do momento do trânsito em julgado da sentença.

Sobre o tema, esta é a doutrina de David Metzker:

“
A despeito dessa decisão, a alteração no artigo 51 veio, a princípio, dissipar a dúvida, deixando claro que a multa será executada perante o juízo da execução penal, sendo somente esse trecho alterado pela lei. O entendimento que prevalece é que a natureza jurídica da multa continua sendo de sanção penal. [...]
” (Lei Anticrime – Comentários às modificações no CP, CPP LEP, Lei de drogas e Estatuto do Desarmamento – 2020: Timburi, SP, Editora Cia do eBook, pág. 11).

Rodrigo de Andrade Fígaro Caldeira, comunga desse entendimento:

Note-se, portanto, que assim como a Lei 9.2.68/96, a Lei 13.964/19, que mais uma vez alterou a redação do art. 51 do CP, não modificou a natureza penal da pena de multa, tendo ambas apenas inviabilizado sua conversão em prisão e a última definido a questão acerca da competência para sua execução perante o Juízo da Execução Penal. É importante frisar o caráter sancionatório da pena de multa, apesar das alterações já tratadas no art. 51 do Código Penal. A Constituição Federal elenca a multa como espécie de pena (art. 5o, XLVI, alínea “c”), assim como o Código Penal (art. 32, III) e, em razão da sua natureza penal, também não se transmite a cobrança aos herdeiros do condenado. Portanto, sendo a pena de multa autêntica sanção penal, a legitimidade para executá-la é, de rigor, do Ministério Público, a quem compete a função de promover privativamente a ação penal publica (Art. 129, I da Constituição Federal), o que inclui o processo de execução, além do processo de conhecimento”
(Pacote Anticrime – Análise Crítica à Luz da Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim Dutra e WillianAkerman, 2020: São Paulo, ThomsonReuters, pág. 27).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é nesse sentido:

[...] A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou dela o caráter de sanção criminal
, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal. [...]
(STF, ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, TribunalPleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

“
[...] No julgamento da ADI 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou o seu caráter de sanção criminal,
por força do art. 5o, XLVI, "c", da CF, entendimento que não se alterou com a edição da Lei n. 13.964/2019. [...] Tendo
sido reconhecido o caráter de sanção penal da pena de multa
nos termos do art. 5o, XLVI, "c", da CF, não se verifica manifesta ilegalidade no indeferimento da progressão de regime em razão do seu inadimplemento. [...]”
(STJ, AgRg no HC 601.835/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) (sem destaque no original).

Diante do caráter sancionatório da prestação pecuniária, a prescrição regula-se nos termos do art. 114 do Código Penal.

Assim, “
no tocante a prescrição da pretensão punitiva da pena de multa, o Código Penal é claro no sentido de que se a pena de multa for a única cominada ou aplicada, a prescrição ocorrerá em dois anos. Se a pena de multa for aplicada ou cominada alternativa ou cumulativamente, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114 do CP). Nesse caso, aplicam-se as causas impeditivas e interruptivas de que tratam os artigos 116 e 117, ambos do Código Penal”
(Pacote Anticrime – Análise Crítica à Luz da Constituição Federal, organização de Bruna Martins Amorim Dutra e Willian Akerman, 2020: São Paulo, ThomsonReuters, pág. 34).

No mesmo diapasão:

“
[...] Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018)

No caso
sub examine
, como bem destacou o Promotor de Justiça nas suas contrarrazões recursais, o agravante foi condenado:

A)
nos
autos n. 1626-58.2010.811.0087
à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §2
o
, I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado em
8 de dezembro de 2010
;

B)
nos
autos n. 1747-81.2013.811.0087
, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006; 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 900 (novecentos) dias-multa, por infringir o artigo 35, da Lei de Drogas; e 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, e pagamento de 12 (doze) dias-multa pela prática do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, além de outros delitos – os quais o Juízo das Execuções já reconheceu a prescrição da pena de multa –, com trânsito em julgado em
17 de fevereiro de 2015
.

Pelo fato de o reeducando ser
reincidente
à época das condenações encimadas, o prazo prescricional é aumentado na fração 1/3 (um terço), conforme estabelece o artigo 110, do Código Penal.

Portanto, com base nas penas privativas de liberdade impostas, a sanção pecuniária dos crimes de roubo majorado [autos n. 1626-58.2010.811.0087] e tráfico de drogas [ação penal n. 1747-81.2013.811.0087] prescreverá em
16 (dezesseis) anos
, enquanto a dos delitos de associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [autos n. 1747-81.2013.811.0087], em
10 (dez) anos e 8 (oito) meses
.

Não há notícia que, no período, tenha ocorrido alguma das causas de interrupção ou de suspensão do prazo prescricional.

Assim, por não haver o decurso de tempo necessário entre os trânsitos em julgados [
8.12.2010
e
17.2.2015
] e a presente data, não há se falar em prescrição.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021